Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701293-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINILDE GONCALVES SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal não atendeu o despacho ID 37761916. Intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar atual situação, tendo em vista o Relatório Médico, ID 37750352, constar estar aguardando manifestação da Oncologia e Cirurgia Geral. Brasília, 15 de agosto de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito